Tribunal: STF
Processo: AI 131148
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-05-04
Data de publicação: 1989-05-04

Ementa:
- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DESPACHO DENEGATORIO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM BASE NA LETRA 'D' DO PERMISSIVO
CONSTANTE DA CONSTITUIÇÃO DE 1967 E CUJA PETIÇÃO ABRANGE DOIS
TEMAS: UM DE NATUREZA CONSTITUCIONAL, A RESPEITO DA COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL PARA JULGAR O FEITO; OUTRO DE INDOLE PROCESSUAL,
OBJETIVANDO A IMPROCEDENCIA DA AÇÃO PENAL.
RECONHECIMENTO, EM QUESTÃO DE ORDEM, DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL, PARA APRECIAR, DESDE LOGO, A PARTE DO AGRAVO RELATIVA A
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DE ORIGEM, DADO O CARÁTER PREJUDICIAL DESSA
MATÉRIA CONSTITUCIONAL.